Tribunal: STF
Processo: HC 262098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 215.782/ES, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante de indícios concretos da participação da agravante em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes graves, como homicídios e delitos patrimoniais. 



    4. Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, a atuação em organização criminosa justifica a prisão preventiva por constituir ameaça à ordem pública, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de reiteração delitiva. 



    5. Diante da fundamentação idônea da prisão preventiva, é incabível sua substituição por medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    6. Não se verifica identidade fático-processual entre a agravante e as corrés beneficiadas com liberdade provisória, já que aquelas foram alcançadas por circunstâncias específicas: gravidez e cuidados com filho gravemente enfermo, o que não se aplica à situação da recorrente. 



    7. A alegação de imprescindibilidade da agravante para os cuidados da mãe idosa não foi apreciada pela instância originária, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a manutenção da prisão preventiva não atinge apenas a liberdade da acusada, mas repercute de forma cruel e desumana sobre sua mãe, pessoa vulnerável e dependente”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 11749268), que a Polícia Civil/ES, através do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), e a partir dos dados extraídos do aparelho celular de Wanderson Maciel dos Santos (já denunciado como integrante da ORCRIM PCV), iniciou investigação para apurar as ações criminosas da principal facção que atua neste estado, autodenominada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV, sediada na região do Bairro da Penha, especialmente no que se refere a entrega dos chamados “catuques”, método utilizado para manter a comunicação entre investigados soltos com seus líderes, que se encontram reclusos, a fim de viabilizar atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção. 



    Descreve a extensa peça acusatória, com cerca de 200 (duzentas) laudas, que em datas e horários não especificados, mas a partir de março de 2023, os 13 (treze) denunciados, entre eles a ora paciente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), atuando a partir de determinações emanadas do interior dos presídios capixabas, de forma contínua, estável e ininterrupta, participando e integrando a organização criminosa PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA – PCV. 



    Em relação a paciente, a denúncia narra que ela atua diretamente na comercialização de entorpecentes, sendo membro importante na organização criminosa, pois transmitia recados ilícitos (“catuques”) de seu filho, o também denunciado ALECSANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, para os demais membros da facção, além de participar, ativamente, do funcionamento e operação de “boca de fumo”. 



    Outrossim, a peça acusatória aponta que a paciente também recebe valores provenientes do tráfico de drogas, como contraprestação pela atividade de transmissão das comunicações de interesse da organização criminosa. 



    Feitos estes esclarecimentos, entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, de forma suficiente, os motivos pelos quais a segregação cautelar é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada à paciente, pois participa de organização criminosa, voltada para prática do tráfico de drogas, sendo responsável pela transmissão de recados entre os faccionados presos, e os que se encontram soltos, além de atuar na operação dos locais, em que são comercializados os entorpecentes (“boca de fumo”).



    Outrossim, está demonstrada a existência de materialidade delitiva, bem como indícios de autoria, em razão da análise telemática dos aparelhos celulares apreendidos, realizada pelo centro de inteligência da Polícia Civil/ES, conforme relatório id 11749265, que foram transcritos na denúncia. 



    Desse modo, entendo que a decisão combatida (id 11750493) está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que a recorrente é apontada como integrante de “organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros delitos graves, como homicídios e crimes contra o patrimônio”. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). Nessa mesma linha de entendimento: HC 259109 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 257872 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 29/8/2025; HC 258252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, o pedido relacionado à alegação de que a paciente “seria a única responsável pelos cuidados com a mãe” não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente